Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. CAESB. REVISÃO DA CONTA DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NA ÁREA INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Narra o autor que a média do valor das faturas de água de sua residência, localizada na cidade de Ceilândia/DF, é de aproximados R$180,00 (cento e oitenta reais). Alega que na fatura, com vencimento em abril/2018, lhe foi cobrado o valor exorbitante de R$ 891,80 (oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos). Informa que à época entrou em contato com a ré para resolver o imbróglio, mas não obteve retorno. Requer a condenação da ré a: a) a revisar o débito para o valor referente ao consumo médio dos últimos doze meses, tendo por base a conta de 04/2018, ou seja, reduzir o valor para R$ 180,02 (cento e oitenta reais e dois centavos); b) exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes/protesto de título e abstenção de nova inclusão em cadastros/protesto, por dívidas, débitos ou cobranças, referentes a conta do mês 04/2018, da unidade consumidora n.o 49466-6; e, c) indenização por danos morais.
3. A ré, em defesa, aduz que, em atendimento à solicitação do autor, compareceu à residência deste em 02/05/2018 para realizar vistoria no imóvel, quando foi constatado que o vazamento encontrado ainda persistia, embora não fosse visível (ID 22309489 - Pág. 3). Em 09/05/2018, o requerente solicitou nova vista, porém, ao comparecerem ao imóvel (11/05/2018), não houve acesso à residência. Aduz que, após o limite do ponto de entrega, cavalete/hidrômetro, o usuário é responsável pelas instalações hidráulicas.
4. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
5. Sustenta o recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença, porquanto não foi reconhecido pelo juízo a quo a revelia da ré, em razão da ausência de juntada da carta de preposição até a audiência de conciliação. No mérito, alega que a fatura, com vencimento em abril/2018, foi emitida em valor muito superior à sua média de consumo dos últimos 12 meses. Aduz que a recorrida, após vistoria no local, constatou a ocorrência de vazamento, contudo o recorrente, mesmo contratando serviço especializado, não encontrou o local de escape de água. Informa que sempre que o recorrente ligava para buscar informações, a resposta era de que de deveria aguardar. Ressalta que a fatura do mês de maio/2018 foi expedida com o valor esperado de consumo. Pugna a reforma da sentença para ver julgados procedentes os pedidos da inicial.
6. Em sede preliminar, não se verifica a nulidade de representação arguida pela recorrente, posto que tanto a carta de preposto (ID 22309482 - Pág. 1), quanto a procuração (ID 22309483 - Pág. 6) e demais atos constitutivos foram acostados aos autos antes da audiência de conciliação. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
7. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
9. Ocorre que, na espécie, a ré se desincumbiu do seu ônus probatório. Os documentos acostados com a contestação contradizem a narrativa do recorrente, na medida em que comprovam que tão logo informados pelo autor da existência de vazamento (ID 22309489 - Pág. 4) compareceram à residência deste para realizar a vistoria (ID 22309490 - Pág. 4; momento em que foi verificada que o escape de água persistia. Solicitada nova vistoria, esta não foi possível, por falta de acesso ao imóvel e porque o local do vazamento não estava mais exposto (ID 22309490 - Pág. 6). As partes não acostaram aos autos as faturas com vencimento em maio/2018 e seguintes.
10. Assim, restou devidamente comprovado nos autos que o aumento do consumo medido no mês de abril/2018 ocorreu em razão de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03).
11. Conforme Resolução no 14/2011, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. No prazo máximo de 15 (quinze) dias, o prestador de serviços deve realizar vistoria no imóvel para comprovação da ocorrência de vazamento imperceptível e do respectivo reparo. Para obter o desconto referido, o usuário deve apresentar ao prestador de serviços termo de ocorrência de eliminação do vazamento imperceptível, informando sobre as providências tomadas para o reparo e juntando documentos que comprovem sua realização, tais como nota fiscal de serviço ou de materiais utilizados. Comprovado, por meio de vistoria, que o excesso de água não tenha escoado para a rede pública coletora de esgotos sanitários, a cobrança da tarifa de esgotos será faturada com base na média de consumo da unidade usuária (art. 118).
12. Embora o autor tenha iniciado o processo de revisão de conta, deixou de apresentar à recorrida as providências adotadas para conserto do vazamento e realizou obra, obstando a vistoria a fim de aferir se água escoou para a rede pública coletora de esgoto, ou não (art. 373, I, CPC). Por tais motivos, não é possível a revisão da fatura com vencimento em abril/2018. Dessa forma, não há que se falar em abusividade na cobrança e protesto da fatura, em aberto, referente ao mês de abril/2018. A cobrança do valor excessivo, em razão do vazamento, ocorreu por negligência do autor que não finalizou o processo de revisão de conta junto à requerida.
13. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
14. No presente caso, não há comprovação de qualquer conduta desidiosa da empresa ré/recorrente, ou de exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
18. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.